Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. INOCORRENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão no acórdão, ou qualquer outro vício, uma vez que toda a matéria recursal fora satisfatoriamente analisada.
4. A fixação de honorários advocatícios pelo reconhecimento da ilegitimidade da parte e extinção do processo decorre diretamente da lei, conforme disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, e não depende de pedido ou condenação anterior pelo juízo de origem, que havia rejeitado a referida preliminar.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: acórdão 1923823 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível.